Tribunal: STF
Processo: HC 261392
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Arsenio Amaro Dias formula pedido de destaque (eDoc 27), em que pretende o julgamento presencial do recurso que interpôs. 

2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhimento o pedido de destaque.

A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.

O art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, faculta aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.

Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.

A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 

Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 

Por outro lado, no que toca à possibilidade de realização de sustentação oral, observo que o art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos julgamentos em ambiente virtual: 

§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)

O direito à sustentação oral em julgamento virtual, que não exige pronunciamento judicial, deve ser exercido nos termos da Resolução n. 642/2019 do Supremo, cujo art. 5º-A possui a seguinte dicção:

Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído pela Resolução n. 669/2020 do Supremo)

Portanto, havendo interesse na realização de sustentação, cabe à defesa técnica preencher o formulário disponível no site deste Tribunal e enviar o arquivo com a respectiva sustentação oral, independentemente de pronunciamento judicial (Rcl 31.446 AgR-ED, de minha Relatoria).

3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.

4. Intime-se. 


Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente